Tribunal: TJES
Processo: 5005203-11.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005203-11.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros

APELADO: AILSON CAMPOSTRINI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. NATUREZA DO IMÓVEL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO ECONÔMICA E ZONEAMENTO URBANO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a classificação de imóvel como urbano para fins de indenização por servidão administrativa. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de nova perícia técnica e contradição na aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a destinação rural do bem restou demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ou contradição ao confirmar a natureza urbana do imóvel com base no Plano Diretor Municipal e no potencial de aproveitamento futuro; (ii) determinar se a manutenção do laudo pericial oficial configura negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido subsidiário de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A natureza jurídica do imóvel para fins de justa indenização advém do zoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal, o qual prevalece sobre o uso fático atual ou o cadastro rural, conforme o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

5. A inclusão da área em Zona de Expansão Urbana (ZEU) atribui ao bem o valor de gleba urbanizável, considerando o potencial de aproveitamento econômico futuro e a infraestrutura existente no entorno.

6. A higidez do laudo pericial judicial, elaborado com base na NBR 14.653-2 e no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, afasta a necessidade de nova perícia técnica quando a prova apresenta alto grau de correlação estatística e fundamentação técnica adequada.

7. A ratificação da suficiência do laudo pericial oficial implica a rejeição lógica do pedido subsidiário de renovação do ato instrutório, o que afasta a alegação de omissão.

8. A insurgência quanto à interpretação de precedente jurisprudencial (REsp nº 1.112.646/SP) caracteriza mero inconformismo com a
ratio decidendi,
o que deve ser objeto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação do imóvel como urbano ou rural para fins indenizatórios deve observar o zoneamento definido pelo Plano Diretor Municipal e a destinação econômica potencial do bem.

2. O acolhimento de laudo pericial fundamentado e conclusivo prejudica a análise de pedido subsidiário de nova perícia técnica.

3. A utilização de embargos de declaração para rediscutir o acerto da decisão judicial é inviável quando inexistentes vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.646/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
(id. 17503033) em face do v. acórdão de id. 16933126, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela concessionária e provimento ao recurso adesivo de
AILSON CAMPOSTRINI.
Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de contradição e omissão, posto que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.112.646/SP, citado no voto condutor, consignou que a identificação da natureza do imóvel — urbana ou rural — deve ser realizada “segundo o critério da utilização e destinação econômica”.
Assevera que a destinação rural está cabalmente demonstrada nos autos, sendo omisso o julgado quanto ao pedido subsidiário de retorno do feito à origem para a realização de nova perícia técnica por corretor de imóveis, sustentando que o laudo homologado baseou-se em amostras de imóveis urbanos localizados em bairros consolidados, o que resultou em valor indenizatório desproporcional às reais características da gleba.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17505194).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005203-11.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

EMBARGADO: AILSON CAMPOSTRINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
(id. 17503033) em face do v. acórdão de id. 16933126, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela concessionária e provimento ao recurso adesivo de
AILSON CAMPOSTRINI.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de contradição e omissão, posto que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.112.646/SP, citado no voto condutor, consignou que a identificação da natureza do imóvel — urbana ou rural — deve ser realizada “segundo o critério da utilização e destinação econômica”.

Assevera que a destinação rural está cabalmente demonstrada nos autos, sendo omisso o julgado quanto ao pedido subsidiário de retorno do feito à origem para a realização de nova perícia técnica por corretor de imóveis, sustentando que o laudo homologado baseou-se em amostras de imóveis urbanos localizados em bairros consolidados, o que resultou em valor indenizatório desproporcional às reais características da gleba.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17505194).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a natureza jurídica do imóvel objeto da servidão administrativa é definida pelo zoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal, prevalecendo sobre o uso fático atual ou o cadastro rural para fins de justa indenização.

Restou fundamentado,
ainda,
que a inclusão do bem em Zona de Expansão Urbana (ZEU) confere à área o valor de gleba urbanizável, considerando seu potencial de aproveitamento futuro e a reparação integral do patrimônio do expropriado, nos moldes do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Além disso, o julgado reconheceu a higidez e a correção do laudo pericial judicial, que aplicou rigorosamente a NBR 14.653-2 (Imóveis Urbanos) e o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM),
destacando
que a prova técnica apresentou análise estatística com alto grau de correlação (0,9826) e levou em conta a existência de loteamentos residenciais e empreendimentos comerciais no entorno imediato da gleba, elementos que corroboram a classificação urbana adotada pelo perito do juízo.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando de forma exauriente a manutenção do valor indenizatório com base na imparcialidade da prova pericial e na realidade fática comprovada nos autos, afastando a pretensão da concessionária de adotar parâmetros de avaliação dissociados do zoneamento vigente.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, na medida em que a alegada contradição externa quanto à interpretação do REsp nº 1.112.646/SP traduz-se em mera discordância da embargante com a ratio decidendi aplicada.

O precedente foi utilizado justamente para reforçar que a “destinação econômica” deve prevalecer, e, estando o imóvel em ZEU com infraestrutura urbana em expansão no entorno, a potencialidade construtiva é o vetor econômico determinante.

Quanto à omissão sobre o pedido subsidiário de nova perícia, o v. acórdão, ao ratificar a “suficiência, adequação e confiabilidade” do laudo pericial oficial, rejeitou logicamente a necessidade de renovação do ato instrutório, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de teses cujas premissas restaram prejudicadas pela fundamentação principal.

Destarte, o que a embargante reputa como
vício
é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.